Tribunal: TJES
Processo: 5005646-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005646-72.2021.8.08.0000

AGVTE:

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

AGVDO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM HENRIQUE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, verifico que o Agravante colaciona aos autos declaração de imposto de renda demonstrando que possui rendimentos anuais de aproximadamente R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), o que denota uma renda mensal em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), constando, ainda, informação de despesas médicas no ano de R$ 11.398,42 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005646-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM HENRIQUE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005646-72.2021.8.08.0000

AGVTE:

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

AGVDO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM HENRIQUE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1731970, p. 10-12) através da qual o julgador
a quo

não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais (ID 1731934), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sem contrarrazões,

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005646-72.2021.8.08.0000

AGVTE:

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

AGVDO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM HENRIQUE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1731970, p. 10-12) através da qual o julgador
a quo

não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais (ID 1731934), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 1312377, p. 11-12), senão, vejamos:

Em sendo assim, advirto as partes que se acaso restar deflagrada a má-fé processual, este magistrado aplicará as sanções legais, seja ao formular pretensão ou apresentar defesa ciente de que são destituídas de fundamento (CPC, art. 77, inc. I).

Assentadas essas premissas, com sua respectiva advertência, incursiono no pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu.

Cotejando os elementos probatórios, infere-se que a EDUARDO MENESCAL M. NASSIF goza de condição econômico-financeira que lhe permite custear com o pagamento das custas/despesas do processo e eventuais honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No particular, diante da documentação do comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda jungidos aos autos, chego conclusão lógica que a capacidade econômica do réu não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiramente, e portanto não pode ser beneficiado com o deferimento da gratuidade da justiça.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, entendo que assiste razão ao agravante.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, verifico que o Agravante colaciona aos autos declaração de imposto de renda demonstrando que possui rendimentos anuais de aproximadamente R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), o que denota uma renda mensal em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), constando, ainda, informação de despesas médicas no ano de R$ 11.398,42 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

Destaco que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005646-72.2021.8.08.0000

AGVTE:

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

AGVDO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM HENRIQUE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, verifico que o Agravante colaciona aos autos declaração de imposto de renda demonstrando que possui rendimentos anuais de aproximadamente R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), o que denota uma renda mensal em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), constando, ainda, informação de despesas médicas no ano de R$ 11.398,42 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.